Tribunal: TJSP
Processo: 1048028-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Impugnação quando decorrido prazo considerável- Violação da boa-fé objetiva- Caracterização:

– Tivesse ocorrido algum sinistro nesse período, o autor estaria albergado pelas proteções, não podendo, depois de decorrido tempo considerável, romper o contrato, pretendendo a repetição do valor do prêmio, em manifesta violação à boa-fé objetiva. Em outras palavras, a contratação deu-se em proveito do consumidor, com seu conhecimento e consentimento, e este usufruiu regularmente de sua cobertura, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.